Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE RETIRADA LIMINAR DE POSTAGENS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada por Karueny Souza Borges contra o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde/DF.
2. A decisão agravada indeferiu tutela de urgência destinada à imediata remoção de publicação em rede social e no sítio eletrônico do sindicato réu.
3. A autora agrava sustentando imputação ilícita de práticas de assédio, perseguição e arbitrariedade, alegando violação à sua honra e risco de dano à sua reputação, e requer a concessão da tutela de urgência anteriormente negada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar se as postagens veiculadas pelo sindicato configuram abuso manifesto da liberdade de expressão capaz de autorizar sua remoção em tutela de urgência.
III. Razões de decidir
5. A tutela de urgência é cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e risco de dano (CPC 300).
6. A controvérsia envolve conflito entre direitos fundamentais de igual densidade constitucional: honra e imagem, de um lado, e liberdade de expressão, de outro. A ponderação entre tais direitos fundamentais deve ser feita com cautela, sendo mais adequado que se realize mediante juízo de cognição plena.
7. Em juízo de cognição não exauriente, as postagens descrevem denúncias relativas a condições de trabalho e críticas à gestão administrativa do Hospital Regional do Gama. Ainda que identifiquem a agravante, não evidenciam, de plano, ilicitude flagrante no conteúdo das publicações, escárnio ou animus difamandi que autorize sua imediata remoção.
8. A remoção de publicações em sites ou redes sociais exige demonstração clara e objetiva de abuso do direito de expressão/ manifestação, o que depende de instrução probatória incompatível com a fase inicial do processo.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV e X; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052804, Agravo de Instrumento no 0719541-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe 16/10/2025. TJDFT, Acórdão 2031045, Agravo de Instrumento no 0753275-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 27/08/2025.